Tribunal: TJSP
Processo: 0006812-18.2008.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EXECUÇÃO – Extinção do processo pelo reconhecimento, de ofício, da consumação do prazo prescricional intercorrente, na forma das novas diretrizes do artigo 921 do C.P.C. – Irresignação recursal do exequente alegando que foi diligente no processo, não podendo ser penalizado pela morosidade da Justiça e que deveria ser intimada pessoalmente na forma do decidido no TEMA 566 do S.T.J. - PRESCRIÇÃO

Ementa:
*EXECUÇÃO – Extinção do processo pelo reconhecimento, de ofício, da consumação do prazo prescricional intercorrente, na forma das novas diretrizes do artigo 921 do C.P.C. – Irresignação recursal do exequente alegando que foi diligente no processo, não podendo ser penalizado pela morosidade da Justiça e que deveria ser intimada pessoalmente na forma do decidido no TEMA 566 do S.T.J. - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Parâmetros delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no RESP 1.604.412/SC, bem como pelo TEMA 568 em rito repetitivo – Circunstância no caso em testilha que o executado não foi citado e o exequente vinha desde então localizar bens penhoráreis, sem êxito, sendo que o magistrado a quo suspendeu o processo por duas vezes como determinado pela norma vigente (artigo 921, inciso III e § 1o, do C.P.C.), retornando os autos do arquivo em 27/11/2019, marco no qual começou a correr, sem interrupção, o prazo de 3 (três) anos para consumação da prescrição intercorrente – Intimação prévia da parte exequente antes do sentenciamento, para evitar decisão surpresa – Não aplicação do preceito do TEMA 566 do S.T.J., por não envolver execução fiscal e a Fazenda Pública - Extinção mantida – Apelação não provida.*